Tribunal: TJMT
Processo: 1009334-54.2020.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009334-54.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIA APARECIDA OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 545.778.371-53 (APELANTE), VALDENICE GABRIEL DA COSTA - CPF: 593.371.091-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), ANTONIA APARECIDA OLIVEIRA AGUIAR - CPF: 545.778.371-53 (APELADO), VALDENICE GABRIEL DA COSTA - CPF: 593.371.091-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MANUTENÇÃO DO NOME DO MUTUÁRIO NEGATIVADO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA – PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS EXTRAPOLADO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 548/STJ - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – JUROS MORATÓRIOS – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

A teor do verbete da Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça, constitui dever do credor promover a exclusão da negativação realizada em nome do devedor, do prazo de 05 (cinco) dias, contados do pagamento da dívida.

O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na manutenção indevida do nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

O
quantum
da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial o tempo de manutenção da inscrição indevida do consumidor no órgão de restrição ao crédito e a capacidade econômica das partes.

Tratando-se ato ilícito decorrente de obrigação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405 CC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto por

Antônia Aparecida Oliveira Aguiar
e o outro pelo
Banco Pan S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada pela primeira apelante, para condenar a parte requerida ao pagamento da indenização por danos materiais, no valor de R$ 10,00 (dez reais), atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desembolso; e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados com juros de mora, desde o evento danoso (5 dias após o pagamento da dívida), e correção monetária, a partir da fixação. Por conseguinte, tendo em vista a sucumbência mínima da autora, condenou o banco requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, consoante o disposto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Neste momento, a autora se insurge apenas contra o valor da indenização fixada a título de danos morais, pugnando pela majoração da verba para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O banco, por sua vez, sustenta a inexistência do dano moral, por ausência da prática de ato ilícito, uma vez que o nome da autora foi negativado, em razão do atraso no pagamento de empréstimo, que possui junto à instituição financeira.

Assevera que a mera cobrança, ainda que indevida, por si só, não gera o direito a indenização.

Ao final, pugna pela exoneração ao pagamento da verba indenizatória ou, alternativamente, pela redução do valor fixado, bem como pela incidência dos juros de mora somente após a fixação da indenização.

As contrarrazões vieram ao id. 110539119 e ao id. 110539121, cada qual pugnando pelo não provimento do recurso interposto pela parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

No caso em apreço, a autora ingressou com esta ação, porque teve seu nome mantido nos cadastros de negativação ao crédito, mesmo após o pagamento da dívida, no valor de R$ 322,14 (trezentos e vinte e dois reais e quatorze centavos), levado a efeito em
28/01/2020
, conforme demonstrado por meio de boleto e comprovante de pagamento, colacionados à petição inicial.

Por meio do extrato de consulta do Serviço de Proteção do Crédito (id. 110537082), ficou comprovado que, a despeito do pagamento da dívida, realizado ainda em janeiro de 2020, o nome da autora permanecia negativado na data de 30/04/2020, ou seja, mesmo depois de 03 (três) meses após o pagamento da dívida.

Nesse contexto, não merece prosperar a irresignação lançada pela instituição financeira, porquanto, a teor do verbete da Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça, constitui dever do credor promover a exclusão da negativação realizada em nome do devedor, do prazo de 05 (cinco) dias, contados do pagamento da dívida:

Súmula 548.
“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”

Assim, não tendo o credor realizado a exclusão do prazo legalmente estabelecido, resta configurado o ato ilícito, ensejador do dever de indenizar.

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral “in re ipsa”, que dispensa a comprovação, bem como demonstração da extensão, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Apenas para registro, segue precedente:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. [...]
. (AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

Portanto, não há que se falar que é imprescindível que haja comprovação do dano, para dar ensejo ao dever de indenização, conforme pretende fazer crer o apelante.

Por sua vez, no que tange à fixação do “quantum”, é cediço que o julgador deve observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico do réu e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 10.0000 – PRECEDENTES - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
A indevida inserção do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito enseja a indenização pelos danos morais causados, sendo justo, conforme precedentes desta Corte e do STJ, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixados para a indenização
. [...]
. (TJMT - AgR 117524/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015).

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. REVISÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 2.
No caso, o valor da condenação - R$ 10.000,00 (dez mil reais) - foi fixado obedecendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com as peculiaridades do caso em concreto
. 3. Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no AREsp 545.436/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE (R$ 10.000,00). IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...].
(STJ - AgRg no AREsp 361.513/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 05/11/2013).

Por fim, no que tange ao momento de incidência de juros de mora, também merece reparos a sentença impugnada.

Com efeito, tratando-se ato ilícito decorrente de obrigação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 405 CC).

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. Considerando que o valor fixado pelo Tribunal Estadual à título de danos morais não se mostra excessivo, em relação ao reputado razoável por esta Corte em situações semelhantes, conclui-se que a pretensão dos recorrentes esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte, óbice que também impede a análise do dissídio jurisprudencial. 3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação
de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação
. Precedentes. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 562-564, e-STJ e agravo em recurso especial desprovido.
(AgInt no AREsp 1947473/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE ATIVA. COMPROVAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. INÉRCIA. CONFIGURAÇÃO. DEVOLUÇÃO DAS ARRAS. OBRIGAÇÃO.
DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO
. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. LIVRE CONVENCIMENTO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA SÚMULA/STF. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar conteúdo contratual (Súmula 5/STJ), bem como matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. Cabe ao magistrado a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento. 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. As razões elencadas pelo Tribunal de origem não foram devidamente impugnadas. Incidência do enunciado 283 da Súmula/STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp 1816709/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo banco e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto pela autora, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por se tratar de matéria de ordem pública, revejo o termo inicial dos juros incidentes sobre a verba indenizatória, para que o encargo tenha incidência a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022